Tribunal: TJPA
Processo: 0000738-45.2011.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000738-45.2011.8.14.0031

APELANTE: F. GOZZER DE LIMA - ME, JOSE TELMO ZANI

APELADO: JOSE TELMO ZANI, F. GOZZER DE LIMA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000738-45.2011.8.14.0031

COMARCA:

MOJU / PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO:

JOSÉ TELMO ZANI

ADVOGADO:

PEDRO ROSADO H. PIMENTEL (OAB/PE nº. 21.153)

APELANTE/APELADO:

F. GOZZER DE LIMA (rep. por FABRÍCIO GOZZER DE LIMA)

ADVOGADA:

KELEN SOUZA X. VON LOHRMANN CRUZ (OAB/PA nº. 9.968)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E MAQUINÁRIOS.
RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO
: NOVAÇÃO DE DÍVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. QUITAÇÃO NÃO CONSTATADA. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
RECURSO DO RÉU/RECONVINTE
: ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002/STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo autor/reconvindo e
DAR PROVIMENTO
à Apelação do réu/reconvinte, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000738-45.2011.8.14.0031

COMARCA:

MOJU / PA (VARA ÚNICA).

APELANTE/APELADO:

JOSÉ TELMO ZANI

ADVOGADO:

PEDRO ROSADO H. PIMENTEL (OAB/PE nº. 21.153)

APELANTE/APELADO:

F. GOZZER DE LIMA (rep. por FABRÍCIO GOZZER DE LIMA)

ADVOGADA:

KELEN SOUZA X. VON LOHRMANN CRUZ (OAB/PA nº. 9.968)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
JOSÉ TELMO ZANI e F. GOZZER DE LIMA,
nos autos da
Ação Declaratória de Cumprimento de Obrigação c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Moju, que julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedente a reconvenção.

Na exordial
(Id. 1554590),
alega a autora que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel e maquinários com o requerido, sendo o pagamento estipulado em uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e mais 400m
3
(quatrocentos metros cúbicos) de madeira maçaranduba, porém, posteriormente, foi acordada nova forma de pagamento em dinheiro.

Afirma que, embora já tendo adimplido integralmente com o valor do contrato, foi interpelada pelo réu para entregar as madeiras, razão pela qual ingressou com a presente demanda para declarar cumprida a obrigação assumida, com restituição em dobro dos valores pagos a maior.

O requerido apresentou contestação e reconvenção
(Ids. 1554594 e 1554599),
alegando, em suma, que a autora não efetuou o pagamento integral do débito, pelo que requer a rescisão do contrato por inadimplemento, com retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos e pagamento de aluguel mensal pelo tempo de fruição, no percentual equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

A autora apresentou contestação à reconvenção
(Id. 1554602)
reafirmando os termos da exordial.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1554665)
julgando improcedentes os pedidos da exordial, por não ter sido adimplido o pagamento integral da dívida, e parcialmente procedente a reconvenção, declarando rescindido o contrato e determinando a reintegração do réu/reconvinte na posse do bem, com devolução dos valores pagos, sem retenção, condenando, por fim, a autora/reconvinda ao pagamento de aluguéis referentes ao período de fruição do imóvel.

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação, tendo o réu/reconvinte pugnado pela alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da sentença ou da citação
(Id. 1554666),
e a autora/reconvinda defendido a novação contratual e o adimplemento integral da obrigação,
(Id. 1554667)
,

requerendo a reforma da sentença
.

Foram apresentadas contrarrazões
(Ids. 1554670 e 1554672)
.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Preparos devidamente comprovados.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

2.1. RECURSO DE
F. GOZZER DE LIMA (Id. 1554667)

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a sentença de origem que não reconheceu a ocorrência de novação contratual e declarou rescindido o contrato por inadimplemento da
apelante.

Alega a apelante que, ao ter o apelado aceitado receber o pagamento em dinheiro em vez de madeira, ocorreu o instituto da novação, sendo a obrigação anterior substituída pela nova. Assim, tomando por base os valores da madeira que passariam a ser adimplidos em espécie, a quantia paga pela recorrente já teria ultrapassado o contratado inicialmente.

Sabe-se que a novação é a operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária, estando entre seus requisitos o
animus novandi,
que deve ocorrer de forma inequívoca. Não existe presunção de novação; a intenção das partes deve ser clara, sem dar margem a dúvidas.

E, em se tratando de novação objetiva, caso a nova obrigação consista também no pagamento em dinheiro, deve-se ter uma alteração substancial em relação à primeira.

Das provas colhidas nos autos, tem-se que o contrato objeto da lide foi celebrado em 17/10/2005, estabelecendo como pagamento uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o restante em 400m
3
(quatrocentos metros cúbicos) de madeira, a ser entregue na proporção de 20 a 30 metros cúbicos por mês.

Desta feita, constata-se que, embora não esteja expressamente estipulado no contrato, o pagamento deveria ter sido integralizado em, no máximo, 1 (um) ano e 8 (oito) meses (se entregues 20 mt
3
ao mês), tendo, portanto, como termo final, 17/06/2007.

Restou, ainda, incontroverso que a apelante não arcou com os pagamentos, razão pela qual, o apelado aceitou sua proposta de pagamento em espécie, tomando como base o valor da madeira em 2007, conforme comprovado na oitiva dos litigantes em audiência de instrução (Id. 1554608).

Assim, observa-se, ainda que tacitamente, ter restado inequívoca a intenção das partes em novar a dívida, nos termos do art. 360, I do CC, sendo a antiga obrigação substituída pela nova, que passou a permitir também o pagamento em dinheiro e adotar como valores da madeira os fixados no ano de 2007.

Cumpre ressaltar que, ao contrário do que espera a apelante, com reconhecimento da novação, não há que se falar no valor original do contrato, tomando por base o valor da madeira em 2005.

Ou seja, não pode a recorrente esperar que seja reconhecida apenas a parte que lhe beneficia da nova obrigação – qual seja, o pagamento em espécie – desconsiderando que, para tal novação, houve uma atualização de valores, considerando os adotados por ocasião do acordo celebrado (2007).

Pois bem, reconhecida a novação, tem-se que o acordo firmado entre as partes estabeleceu como base o valor da madeira em 2007, que, conforme declaração do Sindicato das Indústrias Madeireiras de Tailândia (Id. 1554613 – pg. 2), variava entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 900,00 (novecentos reais), perfazendo a média de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), como bem explicitou o juízo de origem.

Nesse ponto, merece reparo a sentença de origem, pois, conforme confessado pelo apelado, o valor acordado entre as partes foi o de mercado de 2007, devendo ser este tomado como base para os cálculos e não os valores da época do adimplemento (2010).

Quanto aos pagamentos, restam incontroversos os valores pagos ao apelado, constantes dos recibos Id. 1554590 – pg. 21/23, não podendo ser considerado o recibo Id. 1554590 – pg. 20, para fins de prova, já que, além de divergir completamente do modelo dos demais recibos, não restou comprovado que o valor foi de fato recebido pelo apelado e relativo ao contrato em comento.

Dito isto, temos que o valor devido pela apelante, atinente a 400m
3
de madeira, com base no valor de 2007 (R$ 850,00) é de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), dos quais, foram pagos R$ 236.757,91 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), conforme recibos reconhecidos pelo apelado.

Assim, a apelante ficou inadimplente em R$ 103.242,09 (cento e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e nove centavos), equivalente a mais de 121,46m
3
de madeira, estando correto o juízo de origem que não reconheceu o cumprimento integral das obrigações, julgando improcedente a ação.

No que concerne à reconvenção, requer a apelante que seja julgada improcedente, porém, não lhe assiste razão, já que, apesar do valor do débito ser inferior ao estipulado pelo juízo de origem, ainda deixa patente o descumprimento obrigacional por parte da apelada.

Isto, somado ao fato de que o pagamento integral que deveria ter ocorrido até junho/2007, sequer foi adimplido até hoje, é mais que suficiente para permitir a rescisão contratual, com restabelecimento do
status quo ante
às partes.

Nesse sentido, colaciono recente julgado de minha relatoria:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA RÉ – RESCISÃO DO CONTRATO
–
RESTITUIÇÃO DO BEM – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007865-60.2018.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)

Isto posto, correta a sentença de origem que não reconheceu o adimplemento integral das obrigações assumidas pelo apelante, julgando improcedente a ação, e julgando procedente os termos da reconvenção para declarar rescindido o contrato, com devolução dos valores pagos e condenação do apelante ao pagamento dos aluguéis durante o tempo de fruição dos bens.

2.1. RECURSO DE
JOSÉ TELMO ZANI (Id. 1554666)

Insurge-se o apelante apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, sobre os valores a serem devolvidos à apelada, pugnando para que sejam fixados a contar do trânsito em julgado ou da data da citação da reconvenção.

Com efeito, em que pese o juízo de origem ter estabelecido a contar de cada desembolso, já é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de resolução do contrato por culpa do comprador, os juros de mora para o vendedor incidem a contar do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO, NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. STJ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA.
JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817905-61.2018.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/07/2023)

Desta feita, cumpre a reforma da sentença para fixar o trânsito em julgado da decisão como termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelo apelante.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos recursos para:
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo manejado por
F. GOZZER DE LIMA

e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSÉ TELMO ZANI, para alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos pelo recorrente, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024